Tribunal: TJPA
Processo: 0804738-94.2024.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10187 - Magistratura
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0804738-94.2024.8.14.0000

RECORRENTE: BELO SUN MINERACAO LTDA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA CORREICIONAL PELA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DESTE E. TRIBUNAL.
INCOMPETÊNCIA DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA PARA PROCESSAR CORREIÇÃO PARCIAL. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso Administrativo interposto por Belo Sun Mineração Ltda contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará que determinou o arquivamento de Reclamação Correicional ajuizada com fundamento nos arts. 268 e 270 do Regimento Interno deste Tribunal, em desfavor de Juiz da Vara Agrária de Altamira, por supostos atos judiciais tumultuários na condução de Ação Civil Pública, consistentes na imposição de realização de audiência exclusivamente presencial.

2. A decisão recorrida reconheceu a incompetência da Corregedoria-Geral para o processamento da medida, por entender tratar-se de correição parcial, que deve ser proposta como ação judicial diretamente às Câmaras competentes deste Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

3. A questão em discussão consiste em saber se a Corregedoria-Geral de Justiça possui competência para apreciar reclamação correicional cujo conteúdo revela pretensão de correição parcial contra atos judiciais supostamente tumultuários, e, em caso negativo, se deve ser mantida a decisão de arquivamento da reclamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. A Corregedoria-Geral de Justiça possui competência exclusivamente administrativa, voltada à fiscalização e orientação dos serviços forenses, não sendo competente para processar medidas de natureza judicial, como a correição parcial.

5. A correição parcial, prevista nos arts. 268 e 270 do Regimento Interno do TJPA, deve ser processada como medida judicial perante as Turmas de Direito deste Tribunal, conforme a matéria de fundo debatida.

6. A impropriedade na via eleita justifica o arquivamento do expediente, não sendo possível reconhecer fungibilidade entre medidas administrativas e judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
BELO SUN MINERAÇÃO LTDA
contra decisão do Corregedor Geral de Justiça do Estado do Pará, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior,
que determinou o arquivamento de Correição Parcial, intitulada como Reclamação Correicional, proposta em desfavor do Juiz de Direito da Vara Agrária da Comarca de Altamira, Exmo. Antônio Fernando de Carvalho Vilar.

Em suas
razões recursais
(id 4050073), a recorrente argumenta, em síntese, a ausência de fundamentação da decisão do Juiz Corregedor ao decidir pela incompetência da Corregedoria, aduzindo violação ao artigo 93, IX da Constituição Federal e o art. 489, §1°, incisos I a VI do CPC.

Alega que a decisão do Juízo reclamado da Vara Agrária de Altamira que impôs a realização de audiência de forma presencial na Comarca de Senador José Porfírio, e não de forma virtual ou híbrida, possui caráter tumultuário, configurando erro de procedimento e violação do devido processo legal, sendo cabível a Reclamação Correicional, nos termos do artigo 268 do RI deste E. TJPA.

Sustenta violação ao artigo 313, inciso II do Código de Processo Civil, afirmando que a ausência de suspensão do curso processual, configura erro no procedimento, representando um comportamento tumultuário por parte do Juízo da Vara Agrária.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso Administrativo, no sentido de julgar procedente a Reclamação para reformar os atos tumultuários e que as audiências de instrução sejam julgadas de forma híbrida (id 18714538).

O recurso foi remetido ao Colendo Conselho da Magistratura para processamento e julgamento, conforme decisão proferida pelo Corregedor-Geral de Justiça (id 18714539).

O feito foi distribuído para a relatoria da Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt que proferiu decisão, determinando a redistribuição do processo no âmbito do Pleno deste E. Tribunal de Justiça do Pará para processar e julgar o recurso (id 19454119).

Coube-me a relatoria do feito perante a competência do E. Tribunal Pleno.

O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a decisão recorrida (id 19887712).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A recorrente Belo Sun Mineração Ltda se insurge contra decisão proferida pelo Exmo. Corregedor
Geral de Justiça do Estado do Pará, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior,
que determinou o arquivamento de Reclamação Correicional, proposta com fundamento nos artigos 268 e seguintes do Regimento Interno deste E. TJ/PA, em desfavor do Juiz de Direito da Vara Agrária da Comarca de Altamira, Exmo. Antônio Fernando de Carvalho Vilar.

A recorrente através da Reclamação Correicional, proposta junto à Corregedoria Geral de Justiça, objetivava cessar os atos processuais tumultuários em tese praticados pelo Douto magistrado recorrido nos autos da Ação Civil Pública (proc. n° 0001062-06.2017.814.0005), sob o argumento de
erro no procedimento e violação ao devido processo legal, por parte do Juízo da Vara Agrária
ao impor
a realização de audiência de forma presencial na Comarca de Senador José Porfírio, e não de forma virtual ou híbrida,

representando um comportamento tumultuário.

Nesse cenário, o D. Corregedor-Geral de Justiça proferiu decisão determinando o arquivamento do feito, fundamentando na incompetência do Órgão Correicional para o julgamento de Correição Parcial, proposta com fundamento no artigo 268 e 270 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que, contra a referida decisão a recorrente interpôs o presente Recurso Administrativo para que seja julgada procedente a Reclamação, requerendo que as audiências designadas nos autos judiciais sejam realizadas de forma híbrida.

Feitas essas considerações, resta patente que o presente recurso não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão do Douto Corregedor-Geral de Justiça de arquivamento da Reclamação, em razão da manifesta intenção de propositura de Correição Parcial pela recorrente, com fundamento na prática de atos tumultuários, nos termos do artigo 268 do RI TJ/PA.

Assim, constata-se como evidente o equívoco da recorrente ao efetuar a distribuição da petição no âmbito da Corregedoria Geral de Justiça que possui competência restrita ao conteúdo administrativo do Poder Judiciário, competindo à parte requerente realizar a propositura da Correição Parcial, mediante processo judicial perante este E. Tribunal de Justiça, diante da pretensão de corrigir suposto ato judicial tumultuário, de acordo com os artigos 268 e 270 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, senão vejamos:

“
Da Correição Parcial

Art. 268. Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei
.

§ 1º O pedido de correição parcial poderá ser formulado pelos interessados ou pelo órgão do Ministério Público.

§ 2º O prazo para pedir correição parcial será de 10 (dez) dias, contados da data em que o interessado teve ciência do ato judicial que lhe deu causa.

§ 3º A petição será instruída com documentos e certidões, inclusive a que comprove a tempestividade do pedido.

§ 4º A correição parcial será apresentada em duas vias, e os documentos que a instruírem deverão ser reproduzidos por cópias autenticadas.

Art. 270. Julgada a correição, far-se-á imediata comunicação ao Juiz, com posterior remessa de cópia do acórdão.

Parágrafo único
.
A correição parcial será julgada pelas Turmas de Direito Público, Privado ou Penal, segundo a matéria controvertida
. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 10, de 21 de fevereiro de 2018) (grifei)

Destarte, resta claro que
a Correição Parcial é medida judicial de competência das Turmas de Direito Público, Privado ou Penal, órgãos diretamente relacionados ao exercício da função jurisdicional, cuja atuação em regra não influencia no exercício da função administrativa pela Corregedoria Geral de Justiça, desta forma, o expediente protocolado pela recorrente junto à Corregedoria foi devidamente arquivado, com base na ausência de competência do órgão correicional para processar e julgar Correição Parcial.

Destarte, não merece prosperar a alegação da recorrente de ausência de fundamentação da decisão impugnada, pois, na verdade, o Corregedor Geral de Justiça não examinou a matéria de fundo suscitada, referente à tese de realização de audiência híbrida em feitos com trâmite no Juízo da Vara Agrária, tão somente reconheceu, de forma acertada, a incompetência do órgão correicional para processar e julgar a Correição Parcial proposta pela recorrente junto à Corregedoria de Justiça.

Nessa linha de entendimento, cito o precedente deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em caso idêntico, senão vejamos:

“EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, QUE RECONHECEU SUA INCOMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR MEDIDA DE NATURAZA JUDIDICAL (CORREIÇÃO PARCIAL), DETERMINANDO O ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. RECORRENTE PLEITEA REMESSA DOS AUTOS À CÂMARA CÍVEL. PRETENSÃO INCABÍVEL. CORREDORIA DE JUSTIÇA E CÂMARAS SÃO ÓRGÃO INDEPENDENTES E EXERCEM DIFERENTES FUNÇÕES DOS PODERES ESTATAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém seja vinculada ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, órgão do Poder Judiciário com função típica jurisdicional, é destinada ao nítido exercício da função administrativa, pois se limita à fiscalização disciplinar, controle e orientação dos serviços forenses, contribuindo para a organização dos serviços do Poder Judiciário. Por consequência, todos os expedientes protocolados perante a Corregedoria de Justiça possuem caráter administrativo, não havendo condão de interferir em questões de natureza eminentemente judicial. Por outro lado,
a Correição Parcial é medida judicial de competência da Câmara Cível ou Criminal, órgãos diretamente relacionados ao exercício da função jurisdicional, cuja atuação em regra não influencia no exercício da função administrativa.

2. Ao ingressar com expedientea1 identificado como medida judicial “Correição Parcial” perante a Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, este, embora nomeado de tal forma, assumiu natureza administrativa, tendo em vista que fora protocolado em órgão com atribuição adstrita à esfera administrativa e independente do exercício da função jurisdicional. Incabível, por tais razões, se cogitar tal possibilidade de fungibilidade entre as medidas, pelo que completamente descabida e sem qualquer amparo legal a pretensão da recorrente.

3 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - Recurso Administrativo: 00005929220148140000 BELÉM, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 09/09/2015, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 10/09/2015)”

Portanto, conclui-se que o presente Recurso Administrativo é manifestamente improcedente, devendo ser mantida a decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça de arquivamento da Reclamação Administrativa proposta pela recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão guerreada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/07/2025